Tribunal: TJDFT
Processo: 0005248-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005248-05.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO HEBERT QUEIROZ CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO EM UM DOS FATOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO PARCIAL DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Réus condenados por infringirem duas vezes o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de subtraírem as bolsas de duas mulheres à saída da igreja, e, em seguida, o automóvel de homem, ameaçando-os com gravidade. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo, sobretudo quando corroborada pelo reconhecimento pessoal em juízo. 3. No terceiro fato imputado, de roubo tentado, a vítima falou apenas no inquérito, sem força probatória para justificar condenação. Absolvição mantida. 4. A pena-base no mínimo legal não pode ser reduzida, apesar da confissão espontânea e da menoridade. Súmula 231/STJ. O confronto entre confissão e multirreincidência enseja aumento mitigado necessariamente menor do que seria no caso de uma única agravante. 5. O concurso de pessoas ficou provada na efetiva participação dos réus, previamente ajustados, mediante divisão de tarefas e comunhão de esforços. 6. Provimento parcial o recurso de Wellington; desprovimento das demais apelações. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, inciso I, e 22, ambos do Código Penal, pois deveria tê-lo absolvido em virtude da ausência de dolo e pelo fato de sua conduta ter sido movida por coação física e moral irresistível; b) artigo 65, inciso III, alínea “c”, do CP, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 18, inciso I, e 22, ambos do CP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “c”, do CP, porquanto “O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. (AgRg no REsp 1895071/MS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 20/10/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015